Tribunal: STF
Processo: ARE 1559425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. EREsp nº 1.517.492/PR. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ISENÇÃO E REDUÇÃO DO ICMS. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 30 DA LEI Nº 12.973/2014 A PARTIR DA LC 160/17. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1-O mandado de segurança foi impetrado visando excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores concedidos a título de incentivos e benefícios fiscais de ICMS, bem como reaver os valores recolhidos nos últimos cinco anos, por compensação, sem cumprir a exigência de constituir reserva de lucros, nos termos do art. 30 da Lei nº 12.973/14 e alterações da LC nº 160/2017.



    2 - Na hipótese destes autos, o contribuinte não busca afastar da tributação pelo IRPJ e CSLL os créditos presumidos de ICMS, mas os valores relativos a incentivos fiscais diversos, concernentes a redução ou diferimento desse tributo.



    3 - Com relação aos incentivos fiscais concedidos a título de isenções e/ou reduções da base de cálculo do ICMS, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto ao definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou recentemente convicção no sentido da possibilidade de também serem excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que observada a classificação como subvenção para investimento, de modo que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10 da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014.



    4 - Ao se compulsar os autos, observa-se que o impetrante juntou uma planilha contendo uma memória de cálculo (id 160542773) e cópias do LALUR de 2016 a 2018, mas não há a comprovação de tenham sido adicionados os benefícios fiscais nas bases de cálculo do IRPJ] e da CSLL, nem se observa a comprovação de que o tenha reservado lucros, tampouco se fala sobre a não distribuição.



    5 - Não se trata de hipótese em que o conjunto probatório autoriza a declaração segura do direito e que o crédito igualmente seria certo, faltando apenas fixação do quantum com a liquidação do julgado. No caso, não restou comprovado o atendimento dos requisitos legais.



    6 - Considerando a via processual escolhida (mandado de e segurança), é de se concluir que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo, devendo a sentença ser reformada para denegar a segurança.



    7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 150, inciso IV, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e o art. 195-A da Lei nº 6.404/1976, incluído pela Lei nº 11.638/2007, estabelecem requisitos e condições para que o contribuinte possa usufruir do benefício fiscal.



    A jurisprudência se firmou no sentido de que nas ações mandamentais tributárias em que se busca o afastamento de determinada exação, basta a demonstração do enquadramento na hipótese fática prevista na lei, deixando-se a comprovação do efetivo recolhimento a fase posterior, inclusive por fiscalização administrativa.



    Portanto, não basta que o contribuinte demonstre que está sujeito ao recolhimento de IRPJ e CSLL, mas também que satisfaz todos requisitos legais para usufruir da exclusão dos benefícios fiscais em suas bases de cálculo.



    Ao se compulsar os autos, observa-se que o impetrante juntou uma planilha contendo uma memória de cálculo (id 160542773) e cópias do LALUR de 2016 a 2018, mas não há a comprovação de tenham sido adicionados os benefícios fiscais nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, nem se observa a comprovação de que o tenha reservado lucros, tampouco se fala sobre a não distribuição.



    O art. 30, caput, exige expressamente que a subvenção para investimento “seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976”.



    Não se trata de hipótese em que o conjunto probatório autoriza a declaração segura do direito e que o crédito igualmente seria certo, faltando apenas fixação do quantum com a liquidação do julgado. No caso, não restou comprovado o atendimento dos requisitos legais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente